Tribunal: TJMT
Processo: 0002297-74.2014.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002297-74.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAURO DA SILVA - CPF: 883.053.920-15 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), MAURO DOMINGO DA SILVA - CPF: 951.140.330-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM NATUREZA RURAL C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL –VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI No 10.931 C/C MANUAL DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE - ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE MORA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As normas instituídas pela alínea “e” da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR) e o artigo 26 da Lei no 10.931, autorizam concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário.

Para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2o e 3o da Lei no 4.829/65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade.

Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento.

Na Cédula de Crédito Bancário inexiste ilegalidade na incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade, quando expressamente prevista no ajuste.

Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual.

É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Dauro da Silva

e por

Mauro Domingo da Silva,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas em Cédulas de Crédito Bancário com Natureza Rural c/c Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida,
ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito Rural Cerrado.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Os autores levantam a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, porque ficaram impossibilitados de demonstrar sua real capacidade de pagamento, a fim de determinar o período de prorrogação da dívida, bem como a prática do anatocismo.

No mérito, em longo e repetitivo arrazoado, os apelantes dizem que os empréstimos, realizados por meio das Cédulas de Crédito Bancário de no B30631305-5 e de no B30631305-5, foram celebrados para custeio da lavoura de soja, de modo que, sendo créditos de natureza rural, fazem jus à prorrogação da dívida, na forma da Lei no 4.829/65 e do Manual de Crédito Rural, em razão da frustração da safra 2013/2014.

Alegam que o crédito rural pode ser formalizado, por meio de cédula de crédito bancário, disposto no Título 3, Capítulo 3, Seção 1, do Manual de Crédito Rural, razão pela qual, apesar de se tratarem de Cédulas de Crédito Bancário, as operações em questão estão subordinadas à legislação de crédito rural, conforme art. 9o da Lei n. 4.829/65.

Sustentam a necessidade da obtenção da prorrogação da dívida, em razão das sucessivas quebras de safra em anos anteriores, que comprometeram a capacidade de pagamento.

Argumentam que o alongamento da dívida constitui direito subjetivo do mutuário e deve ser concedido automática e compulsoriamente, quando preenchido um dos requisitos previstos no MCR 2.6.9, independentemente de formalização de pedido junto ao banco credor.

Dizem que os laudos técnicos apresentados demonstram que eles sofreram queda de receitas, decorrente das quebras sucessivas das lavouras cultivadas, por fatores adversos, situação que teria sido agravada pela queda nos preços da comercialização dos produtos agrícolas.

Argumentam que a operação discutida deve ser regida pela legislação que regulamente o crédito rural.

Alegam que a safra foi prejudicada por questões climáticas e mercadológicas, não havendo mora a eles imputável, já que possuem direito à prorrogação compulsória do vencimento da dívida, na forma da Lei no 4.829/65 e do Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, Item 9, com fundamento, também, no verbete da Súmula no 298 do STJ.

Sustentam a inoponibilidade da mora e de seus encargos, em virtude do direito de prorrogação do vencimento da “cédula rural”.

Asseveram a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque não oportunizou a produção de prova pericial, destinada a demonstração das ilegalidades contratuais, a frustração de safra e de preço da soja, bem como sua real capacidade de pagamento.

Alegam a necessidade de afastamento da mora, decorrente da cobrança de encargos ilegais, insistindo que a ação está alicerçada numa cédula de crédito bancário de natureza rural, sendo aplicável a legislação disciplinadora do crédito rural.

Sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros (anatocismo) e da cobrança do CDI, como encargo de mora.

Insistem na ilegalidade da negativa do alongamento da dívida, por parte da cooperativa da apelada, na forma do artigo 14 da Lei no 4.829/65, que culminou com ineficácia da comprovação da mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ao final, pugnam o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa; no mérito, pela declaração do direito à prorrogação compulsória do vencimento das cédulas em questão; pela declaração de inexigibilidade dos títulos
sub judice
até novo vencimento; pelo reconhecimento da ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros, por falta de previsão contratual; pelo afastamento da mora, decorrente da abusividade da cobrança da capitalização mensal de juros, além do fato de ter sido motivada por fatores climáticos, a eles inoponíveis; pela cobrança apenas dos juros de 1% ao mês, a título de encargos moratórios; pela exclusão da comissão de permanência; e, por fim, pela inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões vieram ao id. 122588038.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Os autores levantam a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, porque ficaram impossibilitados de demonstrar sua real capacidade de pagamento, a fim de determinar o período de prorrogação da dívida, bem como a prática do anatocismo.

No tocante ao primeiro argumento, eventual mácula capaz de nulificar o julgado passaria, necessariamente, pelo reconhecimento do suposto direito à prorrogação da dívida, sem o qual se mostra despicienda a realização de qualquer prova destinada a fixação do período dessa prorrogação.

Portanto, não tendo sido reconhecido, pelo juízo, o alegado direito à prorrogação da dívida, inviável cogitar-se em cerceamento de defesa, sob este argumento.

Relativamente ao cerceamento de defesa, ocasionado pela impossibilidade de demonstração da prática de anatocismo (cobrança de juros sobre juros), melhor sorte não socorre aos apelantes.

Como cediço, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida e/ou produzida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador reputou desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já colacionadas ao processo, ante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

De fato, tratando-se, a hipótese, de ação fundada em contrato de empréstimo bancário, em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem a realização de perícia contábil, sem qualquer prejuízo às partes.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pelos apelantes, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento.

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo Resp 1061530/RS).
(Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Dauro da Silva
e por
Mauro Domingo da Silva
ajuizaram esta ação, objetivando, basicamente, o reconhecimento da incidência da legislação regulamentadora do crédito rural sobre as operações de empréstimo, realizadas por intermédio das Cédulas de Crédito Bancário de no B30630545-1 e de no B30631305-5, a fim de viabilizar o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida, por elas representadas, argumentando, para tanto, que, apesar da nomenclatura conferida aos títulos, os créditos foram concedidos para custeio de safra agrícola, de modo que sobre eles devem incidir as normas estabelecidas pelo Decreto Lei no 167/67, pela Lei no 4.829/65, combinado com Manual de Crédito Rural e o entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Nos termos do que preceitua o regramento insculpido na alínea “e” da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR), editado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado, inclusive, por meio de Cédula de Crédito Bancário:

“1 - O crédito rural pode ser formalizado nos títulos abaixo, observadas as disposições do Decreto-Lei no 167, de 14 de fevereiro de 1967, e da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004:a) Cédula Rural Pignoratícia (CRP);

b) Cédula Rural Hipotecária (CRH);

c) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH);

d) Nota de Crédito Rural (NCR);

e) Cédula de Crédito Bancário (CCB).”

Por sua vez, o artigo 26 da Lei no 10.931, de 02 de agosto de 2004, estabelece que a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito, representativo de promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade.

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de
operação de crédito, de qualquer modalidade
.

Nesse contexto, de acordo com as normas regulamentadoras da matéria, resta indubitável a possibilidade de concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário.

Partindo dessa premissa, é importante estabelecer diretrizes a serem observadas para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade.

Para tanto, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pela Lei no 4.829/65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada.

Nessa perspectiva, os artigos 2o e 3o da Lei no 4.829/65 orientam da definição de crédito rural, vejamos:

Art. 2o Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas
para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor
.

Art. 3o
São objetivos específicos do crédito rural
:

I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;

II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos agropecuários;

III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios;

IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo;

Assim, podemos definir crédito rural como sendo os recursos financeiros destinados ao financiamento de custeio da agropecuária, investimento em bens e serviços, além de despesas relacionadas às atividades de comercialização e industrialização da produção.

Fixadas essas premissas, é possível afirmar que as regras disciplinadoras do crédito rural, assim como eventuais benefícios por elas concedidos, encontra possibilidade de incidência apenas em relação à Cédula de Crédito Bancário de no B30631305-5 (id. 122588023 - Pág. 30), emitida em 25/09/2013, porém, desde que, obviamente, preenchidos os requisitos ensejadores do provimento perseguido.

Com efeito, o próprio ajuste traz em seu bojo a indicação de que a operação ali instrumentalizada se trata de crédito rural, consoante se depreende da cláusula destinada à inserção promessa do emitente, em atendimento ao requisito do artigo 29, II, da Lei no 10.931/2004, vejamos:

“Aos 20 de Julho de 2004, pagarei (emos) por esta Cédula de Crédito Bancário, nos termos da Cláusula “FORMA DE PAGAMENTO”, abaixo, ao (à) CREDOR (A), ou à sua ordem, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em mora corrente, o valor do
crédito rural
deferido acrescido de todos os encargos e acessórios aqui pactuados. ”

Apesar de despicienda, em razão da literalidade do texto acima destacado, a cláusula denominada “FINALIDADE DO CRÉDITO” reforça a natureza do crédito concedido:

“FINALIDADE DO CRÉDITO: financiamento do custeio para Custear atividade Agrícola”
(sic).

Logo, resta indubitável que, sobre a operação instrumentalizada pela Cédula de Crédito Bancário de no B30631305-5, deve incidir os regramentos aplicáveis ao crédito rural.

Todavia, no mesmo sentido não se orienta em relação à Cédula de Crédito Bancário de no B30630545-1, emitida em 02 de maio de 2013 (id. 122588023 - Pág. 25), exatamente por não se vislumbrar qualquer indício de que a quantia ali disponibilizada seja proveniente de crédito rural.

Analisando a matéria, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir assim:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – NECESSIDADE DE REUNIÃO DE AÇÕES (CONEXÃO, CONTINÊNCA E PREJUDICIALIDADE) – NÃO CABIMENTO – CAUSAS COM PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS – CAUSA SUPERVENIENTE VERIFICADA – OUTRO JUÍZO RECONHECEU A COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÃO QUE SE PRETENDE A REUNIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE DIREITO – ALONGAMENTO DA DÍVIDA –- NATUREZA DO CRÉDITO CONCEDIDO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTEM A NATUREZA RURAL DO FINANCIAMENTO, CONCEDIDO MEDIANTE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE O CAPITAL EMPRESTADO E A ATIVIDADE RURAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL (ART. 227 DO CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito ao alongamento de dívida, consoante previsão do artigo 14 da Lei no. 4.829/65, do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a existência contratação de crédito rural, o que não ocorreu na hipótese, pois, além de ter sido celebrado Cédula de Crédito Bancário, não há qualquer
elemento que denote a natureza rural do financiamento
, eis que ausente vinculação entre o capital emprestado e a atividade rural, ou qualquer outro indicativo a respeito.
(N.U 0017425-62.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONEXÃO COM AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE OS TÍTULOS – CASO CONCRETO EM QUE A EXECUÇÃO É LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E NÃO NA CÉDULA RURAL CUJA CLÁUSULA É OBJETO DE DISCUSSÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PROLONGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO BANCÁRIO NÃO UTILIZADO PARA FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE RURAL – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não constatada a existência de relação entre a CPR que traz cláusula de seguro e a Cédula de Crédito Bancário executada, não há falar em conexão com a Ação de Cobrança Securitária onde se exige o cumprimento da cláusula constante na CPR, posto que os créditos/débitos são diversos, não consubstanciando na possibilidade de decisões conflitantes. 2- No caso concreto, a Ação Executiva que deu origem aos Embargos está lastreada em Cédula de Crédito Bancário emitida com a finalidade expressa de renegociação e pagamento de dívida em conta corrente (crédito automático e cheque especial), sem qualquer prova de vinculação com crédito rural. 3-
Se o valor disponibilizado na Cédula de Bancário não possui natureza rural, por consequência lógica não se submete ao regramento da Lei 4.829/65 e, de conseguinte, não há falar ao alongamento da dívida de que cuida o Enunciado Sumular n.o 298, do Superior Tribunal de Justiça
.
(N.U 0021435-52.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ADMISSÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 167/67 – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO CDC - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DA TAXA CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – VEDAÇÃO – SÚMULA 176, DO STJ - AFASTAMENTO DA MORA - INVIABILIDADE – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NEGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. No que diz respeito à alegada necessidade de realização de perícia contábil, formulada pelos Embargantes, tal situação, no caso concreto, não implica o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, devido à prescindibilidade da prova em questão.
À Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei no. 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida, vez que o fato da parte embargante/devedora se qualificar como agricultora, por si só, não é capaz de alterar a natureza do mútuo bancário pactuado
. As disposições do CDC não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira, quando aquele utiliza o crédito recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não considerado destinatário final de produto ou serviço (...).
(N.U 0004854-50.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

Dessa forma, restando definida a incidência do regramento do crédito rural ao financiamento instrumentalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário de no B30631305-5, passemos à análise das pretensões formuladas pelos recorrentes.

Acerca do alongamento da dívida, em que pesem os argumentos lançados pelos autores, não merece prosperar a irresignação recursal, notadamente, porque a concessão da referida benesse está condicionada, dentre outros requisitos, à solicitação do mutuário, formulada diretamente à instituição credora.

Destaca-se que, embora a prorrogação da dívida em questão se consubstancie em direito subjetivo do devedor, nos termos do verbete da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos legais, dentre eles, a formalização de requerimento junto à instituição financeira, conforme determina a legislação de regência (art. 33 da Lei no 11.775/2008 e art. 1o da Resolução no. 3.676/2009 do CMN).

Digo, embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário, a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para seu deferimento.

Na hipótese, os autores não comprovaram a formalização de pedido junto à cooperativa credora, a tampouco a recusa da instituição financeira em promover o alongamento pretendido, circunstância que conduz à improcedência do pedido.

Importante registrar que competia aos autores a comprovação da realização requerimento, até porque, além ser inaplicável a inversão do ônus da prova conferido pela Legislação Consumerista, por se tratar de crédito utilizado para o fomento de atividade agrícola, não haveria como exigir da ré a prova de fato negativo (inexistência de pedido para a repactuação da dívida), uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica, justamente pela impossibilidade ou extrema dificuldade de realização.

Assim, não se verificando a formalização de pedido pelos mutuários, não há como reconhecer eventual direito à prorrogação da dívida.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - FINAME AGRÍCOLA - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL - INOBSERVÂNCIA AO REQUISITO DA RESOLUÇÃO 3575/2008 - AUSÊNCIA DE PEDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO ENQUADRAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA - LEI 11775/2008 - IMPOSIÇÃO DE READEQUAÇÃO DOS JUROS PARA 4% A.A MAIS TJLP A PARTIR DE 15/07/2008 - NORMA COGENTE - CONTRATOS DE CONVALESCIMENTO - TAXAS EXCESSIVAS - LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE ORIGEM - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS DE 1% A.M - SÚMULA 379 E JUROS REMUNERATÓRIOS NESSE PERÍODO - SÚMULA 296 DO STJ - POSSIBILIDADE - MULTA DE 2% - MANUTENÇÃO - MORA DEBENDI AFASTADA - ABUSO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Dentre as exigências da Resolução 3575/2008 para que o devedor tenha direito à prorrogação do débito está o envio de pedido à instituição financeira
. [...].
(TJMT - Ap 67307/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA RURAL HIPOTECARIA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OS LANÇAMENTOS E AMORTIZAÇÕES REALIZADAS NO DÉBITO TAXAS INCIDENTES E VALOR OBJETO DA COBRANÇA - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO BANCO - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. [...]. 2.
Não tendo o interessado realizado a formalização da sua adesão à prorrogação da dívida na forma orientada pelo Banco não há que falar em negativa do Banco em responder seu pedido
. 3. O pedido de prorrogação da dívida de per si não é o bastante para usufruir do benefício cabendo a parte demonstrar que preenche os requisitos legais para formalização da negociação.
(TJMT - Ap 42879/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 20/07/2017).

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural. 2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. 4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ. 5. A apreciação do recurso excepcional pela alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente mencione os artigos de lei considerados violados pela divergência jurisprudencial, sob pena de aplicação da Súmula 284/STF. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.634.989/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28/5/2020.)

Como destacado linhas atrás, o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à hipótese, por se tratar de operação de mútuo bancário destinada ao fomento de atividade agrícola, de modo que, neste caso, o mutuário não se enquadra no conceito de consumidor final, como previsto no artigo 2o da Lei Consumerista.

A esse respeito, arremata a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. 2. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1038061/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.746.072/PR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. 2. A concessão do benefício de gratuidade da Justiça a pessoa jurídica depende da comprovação da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 3. Conforme entendimento da Segunda Seção desta Corte, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 4. O entendimento adotado no v. acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 17/12/2021.)

No tocante à
capitalização mensal de juros
, não há qualquer vedação à sua incidência, uma vez que o encargo encontra previsão no artigo 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004, diploma aplicável à espécie:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o .

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização
, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

No julgamento do REsp. n.o 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em qualquer periodicidade,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Na hipótese, a capitalização diária de juros foi expressamente prevista na cláusula intitulada “ENCARGOS FINANCEIROS” (id. 122588023 - Pág. 31), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir no julgamento do Apelação Cível n o 37828/2016, submetido à técnica de julgamento (art. 942, CPC).

No tocante à
comissão de permanência
, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da cobrança do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulada com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.
(grifei)

Contudo, não há nos autos qualquer indício de sua incidência, uma vez que, além de inexistir previsão contratual, o autor não logrou êxito em demonstrar a cobrança do encargo.

Desse modo, fica repelida a tese de aplicação indevida da comissão de permanência.

Todavia, quanto à ilegalidade da utilização da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI, divulgado pela CETIP, como encargo de inadimplência, assiste razão aos apelantes.

É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

Nesse sentido:

Súmula 176/STJ – “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DO CDC – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS – INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE – CDI/CETIP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – ABATIMENTO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADAS – SENTENÇA NESSES EXATOS TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO. Quando a atividade da Cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. O pedido de revisão do contrato bancário se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, para o qual não há exigência de indicação do valor que a parte entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
É vedada a utilização da CDI/CETIP como índice de atualização monetária, devendo ser substituído pelo INPC, pois reflete melhor a inflação da moeda
. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. Inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado pela parte. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
(N.U 1007448-15.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Assim, o CDI deve ser substituído pelo INPC, como índice de correção monetária.

Melhor sorte não socorre os apelantes quando pretendem apenas a incidência dos juros de 1% ao mês, como é perfeitamente exigível o pagamento de multa como encargo decorrente de inadimplemento do contrato, nos termos do artigo 28, §1o, III, da Lei no 10.931/2004, notadamente quando fixado no patamar adequado, no caso, em 2%(dois por cento).

Por fim, não merece prosperar o
afastamento da mora
, como pretendem os autores.

No julgamento do REsp. 1.061-530/RS, a Corte Superior se posicionou no sentido de que a cobrança de encargos abusivos, no período de normalidade contratual, é hábil a descaracterização da mora.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...)

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Dessume-se, pois, que a descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente ocorrerá se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes
durante o período de normalidade contratual
, o que não se afigura na hipótese, uma vez que a ilegalidade foi reconhecida apenas no tocante à incidência da CDI como remuneração do capital, em caso de mora.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer ilegalidade da incidência da CDI (Certificado de Depósito Interbancário), como forma de remuneração do capital durante o período de anormalidade contratual, determinando a substituição do encargo pelo INPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022